Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, acerca do ofício e documentos apresentados pelo d. Juízo de origem aos ID’s 37337559/37337562, os quais noticiam o não cumprimento, pelo Oficial de Justiça, do mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo de propriedade da executada. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora